Tribunal: STF
Processo: AI 657229
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO
   ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO.
   PRETERIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.